Tribunal: TJDFT
Processo: 0720838-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720838-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA EMBARGADO: FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA, WELMA ALVES DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA em face da decisão de ID 49028456 que não conheceu do recurso interposto pela ora embargante, ante a ocorrência de deserção. Embargos de Declaração opostos no ID 49137763 aduzindo a existência de nulidade processual. Afirma que não houve a devida intimação dos patronos da agravante nos autos, motivo pelo qual não foi juntado o preparo em dobro, tal qual intimado para tanto. Ressalta ter requerido a intimação especificamente por dois de seus patronos e que tal pedido não restou observado, gerando nulidade processual. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade existente e reabrir o prazo para o recolhimento do preparo em dobro pela empresa embargante. Despacho de ID 49149299 determinando que a Secretaria da Turma certificasse o ocorrido, o que foi feito na certidão de ID 49202411. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Destaco, inicialmente, que nos termos do art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração serão julgados monocraticamente nos casos em que impugnar decisões monocráticas. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. No caso dos autos, a parte afirma que houve nulidade na decisão, pois não foi devidamente intimada para juntar o preparo em dobro. Sem razão. A certidão de ID 49202411 esclarece que a parte está cadastrada para receber intimações via sistema e não via DJe. Transcrevo seu conteúdo: Certifico e dou fé que a parte recorrente está registrada nos autos para recebimento de intimações "via Sistema/em portal próprio". Certifico que não há rotina para efetuar intimações via disponibilização pelo DJe para partes conveniadas para recebimento de intimações via eletrônica, não obstante a possibilidade de cadastramento nos autos dos patronos constituídos pela parte conveniada. Certifico, por oportuno, que a parte CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, conveniada no PJe para recebimento de intimações via Sistema, foi devidamente intimada pela Sistema do Pje, via rotina expedição eletrônica (certidão de ID 48754535), com a geração nos autos do respectivo expediente no painel próprio da parte conveniada do(s) advogado(s) habilitado(s), a quem cabe dar ciência da intimação na aba "intimações", no prazo de 10 (dez) dias corridos contados do seu envio, realizando o sistema, após o decurso desse prazo, a contagem automática do prazo processual declinado pelo magistrado no ato judicial, objeto da intimação eletrônica, consoante os termos da Resolução no 185/2013 do CNJ e segundo consta da certidão automática de ID 49009987. Certifico que a comunicação do ato judicial para a parte conveniada foi realizada de acordo com a ferramenta disponibilizada no sistema do Pje e segundo estabelece a Portaria GPR 239 de 07/02/2019, que regulamenta as intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Certifico, por fim, que a parte recorrida, por não ser conveniada no PJe do TJDFT para receber intimações eletrônicas "via Sistema", foi intimada do ato judicial de ID 47231321 - Despacho, via disponibilização/publicação no DJE, conforme consta da certidão de disponibilização de ID no 47318147 - Certidão de disponibilização, sem a geração do prazo de 10 (dez) dias corridos, considerando o sistema o prazo processual do ato judicial a partir do dia útil subsequente ao da disponibilização no DJE. A Portaria GPR 239/2019 estabelece que todas as empresas receberam citações e intimações de forma eletrônica. Vejamos: Art. 1o Regulamentar o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Parágrafo único. As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e de intimações na forma eletrônica. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerarse-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. No caso específico, houve consulta pela empresa embargante no dia 7 de julho de 2023, encerrando-se o prazo para cumprimento da determinação em 14 de julho de 2023 e no dia 17 de julho de 2023 foi proferida a decisão não conhecendo do recurso. Assim, não há que se falar em nulidade processual, pois a empresa embargante foi devidamente intimada via sistema. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2023 15:08:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador